Tribunal: STF
Processo: HC 183589
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme José Vieira Chiavegato em favor de Isaías Xavier da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 562.754/SP.
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau substituiu a prisão em flagrante por prisão preventiva. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem no HC 562.754/SP.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a necessidade de revogação da constrição cautelar em razão da ‘expansão do vírus’ Covid-19. Sustenta nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça, pois baseado em dispositivo reputado inconstitucional por esta Suprema Corte (art. 44 da Lei 11.343/2006). Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    No que tange às razões que fundamentam a segregação cautelar, o Juízo singular decretou a prisão preventiva e destacou, para tanto, a gravidade concreta do delito, haja vista a apreensão em poder do acusado de "mais de vinte e oito quilogramas de maconha, que seria suficiente para abastecer diversas bocas de fumo nesta Comarca" (fl. 65).
    A esse respeito, urge consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar "[não ser] ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de substância entorpecente apreendida" (RHC n. 93.740/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 12/3/2018, destaquei).
    No mesmo sentido:
    (…).
    O Magistrado singular salientou, ainda, o risco de reiteração delitiva e a maior periculosidade do réu, que é renitente na prática delitiva e "ostenta passagem por roubo e tráfico" (fl. 65).
    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Ilustrativamente:
    (…).
    Tais elementos constituem motivos idôneos para embasar a ordem de prisão provisória do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, bem como a maior periculosidade do réu. 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem no presente writ.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição cautelar, tendo em vista que ‘o autuado deu mostras que faz do crime seu meio de vida, já ostentando passagem por roubo e tráfico (fls. 37/39), novamente voltou a prática do ilícito, transportando mais de vinte e oito quilogramas de maconha, que seria suficiente para abastecer diversas bocas de fumo nesta Comarca, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir, pois sequer possui ocupação lícita e fixa’. Nesse contexto, ‘as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir, em especial pela reincidência, quantidade de droga apreendida e também pelo fato de que os demais increpados não foram localizados, mormente quem teria ‘encomendado’ a droga’.
    A Corte Estadual ratificou os fundamentos da prisão preventiva, pois ‘ a decretação da medida cautelar foi legítima’ e o ‘paciente foi surpreendido por policiais militares com grande quantidade de drogas (cerca de 28 quilos de maconha em forma de tijolos)’. Aliás, naquela assentada, consignou ‘a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública’. 
    A Corte Superior subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando que ‘Tais elementos constituem motivos idôneos para embasar a ordem de prisão provisória do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, bem como a maior periculosidade do réu’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    A circunstância de o paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas de necessidade de revogação da prisão preventiva dada a ‘expansão do vírus’ Covid-19 e de nulidade de fundamento do acórdão estadual, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora